Tribunal: TJDFT
Processo: 0726988-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0726988-65.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ADIR SOUSA SANTOS AGRAVADO: PATRICIA PRADO TOMAZ DECISÃO AGRAVO INTERNO interposto por ADIR SOUSA SANTOS contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito